Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-91.2016.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. 2a FASE. ALEGAÇÃO DE CRIME COMETIDO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO À ATENUAÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos, em via pública, deve ser mantida a análise desfavorável do vetor “culpabilidade”, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal, se não há provas que demonstrem que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.